Tribunal: TJSP
Processo: 0005165-39.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO FURTO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENAS REDIMENCIONADAS PARA 2 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. COM SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ementa:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO FURTO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENAS REDIMENCIONADAS PARA 2 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. COM SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005165-39.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANSELMO CALLIGARIS, ANDRE CALADO MOREIRA e JEOZARDAQUE
DELFINO BISPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para afastar a qualificadora
do rompimento de obstáculo, mantendo-se a condenação de ANDRÉ CALADO
MOREIRA, ANSELMO CALLIGARIS e JEOZARDAQUE DELFINO BISPO
por incursos no artigo 155, § 4o inciso IV, do Código Penal, fixando para cada um
a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída a privativa de liberdade
por prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária, porém no importe
de 1 salário mínimo. No mais, mantida a r. sentença de primeiro. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
2
Aux. o Desembargador Guilherme de Souza Nucci Voto no 14722 - Digital
Apelação: 0005165-39.2018.8.26.0635
Apelantes: ANDRÉ CALADO MOREIRA,
ANSELMO CALLIGARIS e
JEOZARDAQUE DELFINO BISPO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
15a Vara Criminal da Capital RAB
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONCURSO DE
AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO
QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA
PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA.
AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO FURTO PELO
CONCURSO DE AGENTES. PENAS REDIMENCIONADAS
PARA 2 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. COM
SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
COMUNITÁRIOS
E
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ
CALADO
MOREIRA,
ANSELMO
CALLIGARIS
e
JEOZARDAQUE DELFINO BISPO contra a r. sentença de fls. 540/544 que os
condenou como incursos no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, cada um à pena de 3 anos de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo
legal, em regime inicial aberto, substituída a reclusiva por restritivas de direitos
consistente em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária no
importe de 2 salários mínimos. Concedido o direito de recorrerem em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
3
Em apertada síntese, a defesa de ANDRÉ e
JEOZARDAQUE, aduziu que foram insuficientes as provas no sentido de
comprovar o envolvimento deles na prática criminosa, já que as testemunhas
se contradisseram e os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram
ratificados em juízo. No mais, pleiteou o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, aduzindo não ter sido pericialmente comprovada a
violação, bem como porque a violação seria no próprio objeto roubado. Por
fim, pleiteou a detração do período de pena já cumprida (fls. 551/555).
Em favor do acusado ANSELMO, a Defensoria
Pública pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que
nenhuma testemunha imparcial foi ouvida, não podendo a condenação ter se
lastreado apenas nas palavras dos policiais. Subsidiariamente, sustentou que
a pluralidade de qualificadoras não justifica, por si só, a necessidade de
elevação da pena base (fls. 559/564).
Contrariados os recursos (fls. 568/572), manifestou-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento dos apelos para
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e
redimensionamento de penas (fls. 583/591).
É o relatório.
As apelações comportam parcial provimento, para
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Narra a exordial acusatória que, em 16 de junho de
2018, por volta das 12h08min, na Rua Amor Perfeito, altura do número 268,
Ponte Rasa, nesta Capital, ANDRÉ CALADO MOREIRA, ANSELMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
4
CALLIGARIS e JEOZARDAQUE DELFINO BISPO agindo em unidade de
desígnios e ações, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, o veículo
marca Volkswagen, modelo Passat/1980, placas DKG- 2730, pertencente a
Manoel Goiano de Azevedo, após removerem o miolo de ignição do veículo
descrito.
A materialidade restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 2) e pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15).
A autoria é inconteste.
Na fase inquisitiva, os réus quedaram-se silentes
(fls. 7, 8 e 9).
Interrogado em juízo, ANSELMO disse ser mecânico
autônomo e negou a prática delitiva. Disse que estava no local, auxiliando
outro veículo, quando três rapazes o chamaram para ajudar a empurrar o
carro. A viatura policial chegou e os três indivíduos saíram andando. A policial
já o conhecia e perguntou se ele sabia que o veículo era roubado. Negou.
Então, a policial disse que ele seria testemunha. Depois chegou outra viatura
policial. Questionado, respondeu que não estava conduzindo o carro. Estava
empurrando o carro com o braço. Não tinha nenhum carro acompanhando.
Chegou a entrar no carro, para ver se ele estava funcionando, mas o carro não
pegou. A chave estava no contato. Os indivíduos que estavam dentro da
Belina não eram os mesmos que pediram ajuda (mídia digital).
JEOZARDAQUE também negou ter praticado o
crime. Disse que foi prestar um serviço para ANDRÉ, inclusive trazia um portão
em cima de seu veículo Belina. Os dois saíram juntos para procurar umas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
5
colunas de sustentação, quando foram interceptados. Não conhece
ANSELMO. Não estava atrás do veículo Passat. Estava próximo. Não
visualizou a abordagem de ANSELMO (mídia digital).
ANDRÉ, por seu turno, declarou que ele e
JEOZARDAQUE foram interceptados por uma viatura que já havia abordado
ANSELMO. Negou ter praticado o crime. Negou que estivesse com uma chave
mixa. Afirmou que ele e JEOZARDAQUE são inocentes (mídia digital).
Em juízo, a vítima relatou não ter presenciado a
subtração de seu veículo que estava estacionado na via pública. Foi o vizinho
que apontou sobre a autoria de três indivíduos que estavam em uma Belina,
com ferramentas de serralheiro. Sua nora chegou a ver seu carro na frente da
casa dela, mas logo eles saíram do local. Por fim, disse que eles “acabaram
com o carro” e quebraram a trava do volante (mídia digital).
A testemunha Nilva Basílio de Azevedo, nora da
vítima, ainda na polícia, afirmou ter visto o veículo no meio da rua e a roupa do
condutor. Viu que não se tratava do seu sogro ou de seu marido, concluindo
que o veículo estava sendo furtado. Desceu correndo e se deparou com um
senhor tentando ajudar o condutor do Passat. O veículo conseguiu deixar o
local. A depoente tentou segurar o senhor, mas ele se desvencilhou e
adentrou em um veículo Belina, evadindo-se também. Tentou perseguir o
veículo por alguns quarteirões. Quando retornou para casa, soube que a filha
já havia acionado a polícia e o veículo já havia sido encontrado. Na delegacia,
reconheceu JEOZARDAQUE como sendo o senhor que avistou tentando
ajudar o condutor do Passat. No mais, reconheceu a roupa de ANDRÉ e o
apontou como sendo o condutor do Passat (fl. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
6
Em juízo, reconheceu apenas o ANSELMO, dizendo
que ele era a pessoa que reconheceu na delegacia, pela roupa (um agasalho
com listras brancas na manga). Disse que estava em casa quando escutou a
aceleração de um carro. Viu que não era seu marido nem seu sogro que
estava na condução do veículo. Viu uma pessoa de costas, indo ajudar.
Desceu correndo e, quando se aproximou, o veículo partiu do local. A outra
pessoa entrou na Belina e, também saiu do local. A Belina carregava um
portão. Não viu a fisionomia dos indivíduos, reconhecendo apenas a roupa do
condutor do veículo do seu sogro. Tentou perseguir o carro. Quando retornou,
soube que os dois veículos já tinham sido interceptados pela polícia. Percebeu
que os veículos estavam juntos, porque eles aceleraram e fugiram juntos. O
carro Belina também estava na Delegacia. Na delegacia, reconheceu o
indivíduo que viu de costas, porque ele era calvo. Reconheceu pelas
características físicas. (mídia digital).
A policial militar Michele Cecheto Alexandria contou
que com seu colega de farda foram acionados via COPOM e, enquanto
patrulhavam, avistaram o veículo Passat trafegando com o automóvel Belina
fazendo a escolta. Realizaram um cerco para interceptar os veículos. Deram
sinal de parada, mas eles só pararam quando se formou o cerco. Reconheceu
os réus, indicando que ANSELMO estava no Passat, enquanto os demais
estavam na Belina. Esclareceu que eles foram abordados aproximadamente
vinte e cinco minutos depois da notícia irradiada. Na ocasião, ANSELMO
alegou que havia sido solicitado pelos demais acusados para ajudar com o
carro. Os demais acusados confessaram informalmente o furto e disseram que
ANSELMO estava envolvido. A vítima compareceu à delegacia e levou a
chave do veículo. Recorda-se que parentes da vítima teriam avistado os fatos
e acionado a polícia (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
7
O policial Renato Batista de Andrade confirmou as
informações recebidas sobre o veículo furtado e a Belina que estava na
escolta. Efetuaram o cerco e abordaram os veículos. Indicou ANSELMO como
condutor do Passat. Ele não tinha chave na ignição do veículo Passat.
ANSELMO negou o crime e disse que os dois teriam solicitado um serviço
dele. Um dos dois outros acusados (acredita que ANDRÉ) confessou o crime,
dizendo que o carro seria para o ANSELMO (mídia digital).
O conjunto probatório produzido não deixa dúvidas
de que os acusados foram os autores do furto. Isso porque detidos nos
veículos (ANSELMO no Passat e os demais na Belina), logo após a polícia ser
acionada. Os policiais militares afirmaram que um ou dois deles confessaram
informalmente o furto e indicaram a participação de ANSELMO. Não obstante,
a testemunha Nilva afirmou ter efetuado o reconhecimento de dois deles na
delegacia. Um deles reconheceu pela roupa e o outro pela característica física.
Ela afirmou que o veículo Belina, que carregava um portão, estava envolvido
no furto, pois se evadiu no exato momento em que o veículo Passat
empreendeu fuga.
A
contradição
observada nos reconhecimentos
efetuados pela testemunha Nilva, que em solo policial indicou ANDRÉ como
condutor do veículo e, em juízo, indicou ANSELMO, foi suficientemente
esclarecida por ela: poderia reconhecer apenas pela roupa, pois não viu a
fisionomia do condutor.
O fato é que todos eles foram detidos na condução
dos dois veículos, sendo que ANDRÉ e JEOZARDAQUE teriam confessado
informalmente o crime aos policiais, bem como delatado o envolvimento de
ANSELMO, inclusive chegando a mencionar que o veículo furtado ficaria com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
8
ele.
O testemunho de policiais e guardas municipais é
válido e deve ser sopesado como qualquer outro depoimento, podendo
adquirir força para a condenação quando não deflua do processo elemento
indicativo da intenção preordenada de prejudicar, até porque, agentes do
Estado gozam de presunção relativa de veracidade dos seus atos.
Nesse sentido é a orientação do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorrer com as
demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
Jurisprudência (1a Turma, HC no 74.680-0/SP - V.U., Rel. Ministro CELSO DE
MELLO).
Assim, devem prevalecer as palavras dos policiais
sobre as negativas dos acusados, pois nada nos autos indicou que eles
tenham se unido à testemunha para incriminar falsamente os réus.
A mencionada chave “mixa” descrita pelos policiais foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
9
apreendida no veículo Belina e periciada, conforme laudo de fls. 327/329, que
atestou sua utilidade para destravar e acionar mecanismos de fechadura e
ignição de veículos.
Destarte, como se vê da prova produzida sob o crivo
do contraditório, não prospera a alegação defensiva de insuficiência
probatória.
A qualificadora do concurso de agentes restou
comprovada através da prova oral.
No entanto, a qualificadora do rompimento de
obstáculo não ficou evidenciada, pois o laudo de fls.330/338 atestou que o
veículo Passat estava com miolo da fechadura da porta esquerda íntegro;
miolo de ignição também íntegro .
A vítima disse em suas declarações judiciais que a
trava do volante do seu carro foi danificada. Contudo, sua versão não foi
prestigiada por prova pericial, o que a torna frágil para sua consideração.
Outrossim, segundo CESO DELMANTO, “A violência deve ser contra
obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Não qualifica
o crime a violência contra o obstáculo que é inerente à própria coisa. Há
necessidade de exame de corpo de delito (CPP, art.l58).”
Portanto, diante de tais considerações deve, ser
mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de
agentes, artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, afastando-se apenas a
qualificadora do rompimento de obstáculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
10
No tocante à dosimetria da pena, com o afastamento
da qualificadora do rompimento de obstáculo, as penas impostas para todos os
réus devem ser as mínimas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, porquanto primários e ausentes causas de modificação
das penas.
Fixado o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o,
c, do Código Penal.
Os réus ainda foram beneficiados com a substituição
das penas por duas restritivas de direito, conforme preconiza o artigo 44 do
Código Penal consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos. Porém, na falta de
comprovação da situação econômica dos apelantes, a pena alternativa de
prestação pecuniária deve ser reduzida para 1 salário mínimo.
Derradeiramente, não há que se falar em detração
penal, já que fixado o regime inicial aberto. Eventual consideração do tempo
da prisão provisória como cumprimento da pena deve ser observado pelo
Juízo da Execução.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos defensivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo,
mantendo-se a condenação de ANDRÉ CALADO MOREIRA, ANSELMO
CALLIGARIS e JEOZARDAQUE DELFINO BISPO por incursos no artigo 155,
§ 4o inciso IV, do Código Penal, fixando para cada um a pena de 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços a comunidade e prestação pecuniária, porém no importe de 1 salário
mínimo. No mais, mantida a r. sentença de primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005165-39.2018.8.26.0635 -Voto no 14722
11
OSNI PEREIRA
RELATOR